Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703981-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELINA RAMALHO RODRIGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela autora, JOSELINA RAMALHO RODRIGUES, contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Após o julgamento do recurso de apelação (ID 56672131), a parte autora peticiona nos autos requerendo o início da fase de cumprimento de sentença. (ID 57784550.) Ocorre que o cumprimento da sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. Deste modo, certifique a Secretaria da 2a Turma eventual trânsito em julgado do acórdão. Após, promova a remessa dos autos à origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 12 de abril de 2024 15:14:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador